Tribunal: TJDFT
Processo: 0727736-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVI. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANEJO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. APERFEIÇOAMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AVIAMENTO. OBJETO. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FÓRMULA DE APURAÇÃO DO DÉBITO. MATÉRIA AFETA AO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO. INEXISTÊNCIA. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deflagrado o cumprimento de sentença e optando por se opor à execução via das defesas admissíveis nessa fase processual, o devedor, devidamente intimado, deve se valer para tanto do instrumento processual da impugnação, tornando inviável que, defronte sua inércia quanto ao exercício dessa faculdade processual, ensejando o aperfeiçoamento da preclusão temporal, suscite excesso de execução via de incidente de objeção de pré-executividade se o aventado não deriva de simples erro de cálculo, mas da fórmula de apuração da obrigação (CPC, art. 525, §1o, V).
2. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de safar-se da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular ou das condições de procedibilidade que lhe são próprias sem as delongas próprias dos instrumentos processuais explicitamente indicados, estando sua órbita de cognição adstrita, contudo, às questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova.
3. Aperfeiçoada a intimação para pagamento, deixando o executado fluir o prazo que o assistia para formular as defesas próprias dessa fase processual mediante o manejo do instrumento processual adequado, que é a impugnação, aperfeiçoando-se a preclusão temporal, inviável que, na sequência, formule objeção de pré-executividade aventando, não questões de ordem pública passíveis de cognição até mesmo de ofício, mas excesso de execução, arguição própria de aludido instrumento processual de defesa, porquanto a preclusão obsta que reprise faculdade que o assistia e não exercitara no tempo e forma adequados.
4. Agravo conhecido e provido. Unanime.